Tribunal: TJES
Processo: 5005187-52.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005187-52.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido se manifestou nos autos (ID. 2539829).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que não houve falha na prestação de serviços da recorrente;
c)
que a ligação de energia da instalação solicitada se deu no ano de 1979;
d)
que a recorrida não solicitou, em momento algum, qualquer documento informando a data de início da sua titularidade;
e)
que a transferência da titularidade ocorreu em 2008, e não em 2012, como afirma a recorrida;
f)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
g)
que a sentença em primeiro grau seja reformada, com total improcedência dos pedidos.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrida faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais, decorrentes de suposta má prestação do serviço público por parte da recorrente, que se recusa a fornecer a declaração que comprova a data da ligação de energia em nome do recorrido.

Depreende-se dos autos que o recorrido, visando o pedido de usucapião extrajudicial, solicitou à recorrente que emitisse a declaração de ligação de energia em seu nome no ano de 2012 (ID. 2539785). Para isso, afirma que possui uma conta de abril/2012, o que demonstra a data de sua ligação.

Porém, não traz aos autos qualquer documento que evidencie o pedido de ligação de energia no ano de 2012. A simples conta de energia datada de abril de 2012 não prova que a ligação de energia foi feita neste período, apenas que já havia sido transferida para sua titularidade.

Dessarte, o que se pode inferir é que o recorrido era titular da ligação no período de abril de 2012, mas não há a comprovação de que a data da ligação ocorreu no período solicitado.

A recorrente, por outro lado, no dia 25/10/2021, declara que a ligação da unidade consumidora solicitada está “sob responsabilidade de V.Sª nos períodos: - 17/05/1979 até a presente data”. (ID. 2539793).

Após nova solicitação do recorrido, a concessionária enviou outra declaração, no dia 22/11/2021, onde reafirma as informações presentes na primeira declaração. Ou seja, ainda aduz que a ligação em nome do recorrido é de sua responsabilidade desde 17/05/1979.

Em sede de contestação, a recorrente demonstra que a instalação foi energizada e ligada em 17/05/1979, na titularidade de Gerson Domiciano Machado, permanecendo na titularidade deste até 29/04/2008, quando foi transferida para o nome do recorrido. (ID. 2539804).

Ademais, usa tal informação para justificar a impossibilidade da obrigação de fazer determinada pelo juízo
a quo
em caráter de tutela de urgência antecipatória, visto que a ligação não se deu na data informada pelo cliente, e sim na data de 17/05/1979, havendo a transferência da titularidade da conta para o nome do recorrido em 29/04/2008.

De pronto, constata-se a desconformidade de informação tanto da recorrente quanto do recorrido.

O último, em seu petitório inicial, apenas afirma que a data da ligação foi o ano de 2012, usando como tentativa de comprovação a conta de abril/2012. Pelo exposto, não há qualquer documento presente nos autos que evidencie que o pedido do recorrido foi realizado de forma clara e direta, solicitando declaração acerca da data de transferência da titularidade do antigo dono para o seu nome.

Este apenas apresenta uma conta de energia de abril/2012, o comprovante do protocolo 531096055 e as declarações equivocadas da recorrente. Ora, a afirmação do recorrido de que “[...] no ano de 2012 o autor requereu a ligação de energia junto a EDP” não é constatada em momento algum nos autos, nem pelos documentos trazidos pelo recorrido, nem pelas informações presentes no sistema da recorrente.

Por outro lado, a recorrente falhou no seu dever de prestar informação, uma vez que, de forma errônea, informou em suas declarações (ID. 2539793) que a unidade consumidora cadastrada em questão, ligada em 17/05/1979, está sob responsabilidade do recorrido do momento da ligação até a presente data.

A própria concessionária de energia elétrica sabe que tal informação é inverídica, pois apresentou, em sede de contestação, provas de que a instalação em questão, no dia 29/04/2008, teve sua titularidade transferida para o nome do recorrido. (ID. 2539804).

Neste ínterim, tenho que houve no caso concreto violação no direito à informação, de modo que a recorrente não observou as disposições contidas no CDC, levando o consumidor a erro, visto que era seu dever fornecer uma declaração completa e pormenorizada contendo a data em que a instalação foi energizada e ligada, o titular da ligação e a data da alteração da titularidade, agora em posse do recorrido.

A simples transparência e o atendimento correto e completo por parte da recorrente evitaria toda esta celeuma.

Entretanto, no tocante à alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta deve prosperar.

Analisando as informações juntadas aos autos, verifica-se que o recorrido não apresenta de forma efetiva a demonstração de sua dor e sofrimento. Embora alegue que tenha explicado diversas vezes a situação, apresenta apenas um protocolo de tentativa de contato com a concessionária de energia.

Não há qualquer comprovação das reiteradas tentativas de contato com a recorrente, nem do prejuízo efetivo sofrido pelo recorrido.

Assim, nota-se que não ficou evidenciado abalo moral à honra da recorrida, seu nome, imagem ou algum tipo de constrangimento capaz de ensejar a condenação da recorrente em dano moral, pois em nenhum momento a intenção do recorrente foi atingir a honra do recorrido, e sim, apenas fornecer as informações, mesmo que de maneira equivocada.

Desse modo, em que pese os transtornos enfrentados pelo recorrido, estes não transcendem a esfera do mero dissabor e não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

Por fim, a parte recorrida deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para julgar improcedentes os danos morais e determinar que a concessionária forneça a correta declaração de alteração da titularidade para o nome do recorrido, na data de 29/04/2008.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLARAÇÃO DE ENERGIA COM DATA INCORRETA. LIGAÇÃO DE ENERGIA EM NOME DO RECORRIDO REALIZADA NO ANO DE 2008. MÁ PRESTAÇÃO NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS REITERADAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO NO ANO DE 2012. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.